Tribunal: CARF
Processo: 16641.000025/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: João Maurício Vital
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16641.000025/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.251 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
PURO GRÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ARROZ E SOJA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
NULIDADE. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Não há nulidade se o lançamento descreve adequadamente o fato gerador, que
é a razão da constituição do crédito tributário.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
INTIMAÇÃO NO CURSO DA AÇÃO FISCAL.
A fase litigiosa do processo administrativo fiscal tem início com a apresentação
tempestiva da impugnação. O lançamento de ofício pode ser realizado sem
prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de
elementos suficientes à constituição do crédito tributário. (Súmula Carf no 46)
NULIDADE. AUSÊNCIA DE TIPIFICAÇÃO LEGAL DA CONDUTA.
É dever do contribuinte registrar, mensalmente, em títulos próprios da sua
contabilidade, de forma discriminada, os fatos geradores das contribuições
previdenciárias. Não há nulidade se a conduta do contribuinte se amolda à
hipótese de incidência tributária prevista na lei.
ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE PROVAS.
As alegações recursais desprovidas de provas não são suficientes para elidir o
lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16641.000025/2009-44
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000025/2009-44

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Maurício Vital,
Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Cláudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocada), Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de lançamento de multa isolada, decorrente de não ter, a empresa,
lançados em títulos próprios da contabilidade de forma discriminada, os fatos geradores de todas
as contribuições previdenciárias (CFL 34), no período de 01/01/2006 a 321/12/2007.
A impugnação do lançamento foi considerada improcedente (e-fl. 31).
Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu:
a) a nulidade do lançamento por ausência de motivação, pois a Autoridade
Lançadora não teria analisado devidamente os pressupostos de fato;
b) a nulidade do lançamento por prejuízo à ampla defesa, porquanto o
contribuinte não foi intimado a prestar esclarecimentos no curso da ação
fiscal;
c) a nulidade do lançamento por inexistência de previsão legal para tipificar a
conduta descrita pela Autoridade Lançadora;
d) o fato de não se separar os registros contábeis em contas distintas não
dificultou nem impediu a fiscalização;
e) no mérito, que as aquisições de produtores rurais pessoas físicas foram
contabilizadas em contas patrimoniais de estoque por produtor, em contas
individuais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
Quanto à nulidade do lançamento por ausência se motivação, não tem razão o
recorrente. O relatório fiscal é suficientemente claro a apontar o fato gerador da multa, que é a
motivação do lançamento, e correspondeu à conduta do contribuinte de não distinguir, na
contabilidade, em contas próprias e exclusivas, as aquisições da produção rural de pessoas
Fl. 50
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000025/2009-44

físicas, sobre as quais incidem contribuições previdenciárias por subrogação, das aquisições de
pessoas jurídicas (e-fl. 8):
1.1. efetuou os lançamentos contábeis da aquisição de produção de produtor rural
pessoa física nas mesmas contas contábeis utilizadas para o lançamento da aquisição de
produtor rural pessoa jurídica: "3.1.01.02. 1120 - Compra Soja", "3.1.01.03. 1201 -
Compra Mercado Interno", "3.1.01.04. 1025- Compra de Arroz", "3.1.01.05. 1030 -
Compra de Arroz" e "3.1.01.07.22632 - Compra Trigo em Grão" no período fiscalizado.
Quanto à nulidade por prejuízo à defesa, pois o contribuinte não teria sido
intimado aprestar esclarecimentos no curso do procedimento fiscal, também não tem razão o
recorrente. Ocorre que a fase litigiosa do processo tem início com a apresentação tempestiva da
impugnação, ao teor do art. 14 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972. Além disso, a
Súmula Carf no 46 deixa claro que o lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
Quanto à nulidade por ausência de previsão legal que tipificasse a conduta do
contribuinte, o recorrente também não tem razão. A conduta está tipificada no inc. II do art. 32
da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com os artigos. 92 e 102 da mesma lei.
Quanto à alegação de que a conduta do contribuinte, de não separar os
lançamentos em contas distintas, não teria causado prejuízo à fiscalização porque foram lavrados
autos de infração mesmo sem a contabilidade estar adequadamente escriturada, também não
reside razão ao recorrente. Ora, a lei determina o registro separado dos fatos geradores
justamente para facilitar a atividade estatal de verificar o correto cumprimento das obrigações
tributárias; ao desatender esse comando legal, o contribuinte certamente provocou a necessidade
de diligências fiscais adicionais para separar, nos registros contábeis, aqueles que configurariam
fatos geradores de contribuição previdenciária, quando a lei determinava que essa separação
fosse promovida pelo contribuinte em contas específicas.
Identificada a ocorrência do fato gerador, obrigatória foi a lavratura do auto de
infração, nos termos do parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN.
Mesmo que a conduta do contribuinte não tivesse, comprovadamente, causado dificuldade à ação
fiscal, ainda assim o lançamento seria obrigatório, por força do art. 136 do CTN que atribui a
responsabilidade pela infração independentemente da intenção do agente ou da extensão dos
efeitos do ato.
Quanto ao mérito, o recorrente alegou que teria havido registro da contrapartida
da compras em contas patrimoniais de estoque, individualizadas por fornecedor (e-fl. 45):
As aquisições por parte da empresa de produtores rurais, fato gerador da contribuição
previdenciária fiscalizada, de produção rural de pessoa física foram contabilizadas em
contas patrimoniais de estoque contrapartida analiticamente (nota fiscal de entrada da
empresa referenciada a nota fiscal de produtor) por produtor nas respectivas contas
individuais de produtor.
Entretanto, o recorrente não apresentou prova alguma de que os registros
contábeis de estoque estariam individualizados, não sendo possível afastar-se a acusação fiscal
apenas com meras alegações. Além disso, o dever legal refere-se ao registro em títulos contábeis
próprios dos fatos geradores, que, no caso, é a aquisição da produção, o que remete ao registro
Fl. 51
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.251 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16641.000025/2009-44

em contas de resultado (especificamente, a conta Compras e suas subcontas), e não apenas na
conta patrimonial de controle de estoques.
Conclusão
Voto por afastar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

Fl. 52
DF CARF MF
Documento nato-digital